Tribunal: TJBA
Processo: 0003957-50.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003957-50.1998.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ALCYR CARVALHO DA SILVA e outros (16)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. LEI Nº 6.830/1980. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente. Consta dos autos que o ente público foi intimado eletronicamente para se manifestar, sobrevindo a extinção do feito diante da ausência de promoção de atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa de que a ausência de manifestação implicará extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, conforme dispõe seu art. 1º.

O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A intimação eletrônica é considerada intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito (AgInt no REsp nº 2.115.179/RS).

A ausência de advertência específica na intimação acerca da possibilidade de extinção do processo impede o reconhecimento do abandono da causa, por inobservância da garantia processual prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

Precedentes de Tribunais estaduais corroboram a necessidade de advertência expressa para a configuração do abandono, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, com advertência expressa de que a ausência de manifestação no prazo legal acarretará a extinção do feito.

A ausência de advertência específica na intimação impede o reconhecimento do abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 21.03.2024, pub. 25.03.2024; TJSC, Apelação nº 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. Des. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível0003957-50.1998.8.05.0103
em que figura como Apelante o
Estado da Bahia
e a
pelado
s
Pernambucanas Indústria e Comércio S/A e outros
,
acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.